Tribunal: TJMT
Processo: 1029189-86.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029189-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), VICENTE FERNANDES DA SILVA - CPF: 209.634.831-53 (AGRAVANTE), GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES - CPF: 411.066.101-30 (AGRAVANTE), WILLIAN AMBROSIO DE OLIVEIRA - CPF: 172.352.001-20 (AGRAVADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. ALEGAÇÃO DE POSSE EXERCIDA PELO EMBARGANTE HÁ MAIS DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 84/STJ. LIMINAR INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Os embargos de terceiro são via processual adequada para afastar a constrição judicial sobre bem cuja posse é exercida pelo embargante, ainda que proveniente de compromisso de compra e venda não registrado, nos termos da Súmula 84 do STJ.

II. No caso, o agravado demonstrou exercer a posse do imóvel desde 2010, anteriormente ao ajuizamento da ação principal em 2014, além de ter realizado benfeitorias no bem, o que corrobora sua relação possessória.

III. A inexistência de averbação de restrição na matrícula do imóvel à época da suposta aquisição e a ausência de prova cabal de ciência do embargante quanto à constrição judicial justificam, neste momento processual, a presunção de boa-fé.

IV. Preenchidos os requisitos do artigo 678 do CPC, mostra-se adequada a decisão que deferiu liminar para suspender a adjudicação e manter o embargante na posse do bem até ulterior deliberação.

V. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vicente Fernandes da Silva
e
Genilza Lima do Carmo Fernandes
em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Willian Ambrósio de Oliveira.

A decisão questionada concedeu a justiça gratuita ao Agravado e suspendeu os efeitos da adjudicação realizada no Cumprimento de Sentença nº 0007681-47.2014.8.11.0002, do imóvel situado à Rua E, Quadra 29, casa 22, bairro Pirineu, Várzea Grande-MT, registrado sob a matrícula nº 43.050 do CRI do 1º Ofício.

O Agravante afirma que o Agravado não comprovou que exerce a posse do imóvel adjudicado há mais de 14 (quatorze) anos e que o contrato de compra e venda apresentado não possui firma reconhecida e nem assinatura de testemunhas, afastando a legalidade do negócio.

Argumenta que o reconhecimento de firma visa conferir segurança jurídica aos documentos, além de conferir data da realização do procedimento.

Alega que o negócio jurídico de compra e venda é simulado, com o intuito de fraudar a execução, que perdura há mais de 10 (dez) anos.

Aponta que o Terceiro/Agravado não apresentou provas do pagamento do contrato, pois se limitou a juntar aos autos de origem o contrato de compra e venda, o contrato de locação do imóvel, recibos de aluguéis e comprovante de pagamento do IPTU.

Salienta que o Agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Ressalta, por fim, que a manutenção da decisão agravada causará lesão grave e irreparável ou de difícil reparação aos credores, ora Agravantes, que aguardam a satisfação da dívida há mais de 10 (dez) anos.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado e a reforma da decisão que suspendeu os efeitos da adjudicação.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que
WILLIAN AMBRÓSIO DE OLIVEIRA
ingressou com
Embargos de Terceiros
nº 1035083-37.2024.8.11.0002 em face de
VICENTE FERNANDES DA SILVA
e
GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES
, alegando, em síntese, ser o legítimo proprietário/possuidor do imóvel situado na Rua E, Quadra 29, casa 22, bairro Pirineu, Várzea Grande-MT, registrado sob a matrícula nº 43.050 do CRI do 1º Ofício.

Contudo, em razão do cumprimento de sentença proferido na Ação Ordinária de Abatimento de Preço nº 0007681-47.2014.8.11.0002, o referido bem, encontra-se penhorado e em iminência de ser adjudicado.

O embargante sustenta que, em 10 de março de 2010, adquiriu o referido imóvel do executado
WIRAN ATAIDES DA SILVA
, por meio de contrato particular de compra e venda. No entanto, a matrícula nº 43.050 ainda indica como proprietário MARIO TEIXEIRA DE CAMARGO, falecido em 2008.

Afirma exercer a posse do imóvel há 14 anos, antes mesmo da distribuição da ação principal, ocorrida em 07/04/2014.

Requer, liminarmente, sua manutenção na posse do imóvel em discussão, bem como a suspensão da decisão de adjudicação.

Ao final, pleiteia a procedência da ação, com a confirmação da liminar e a retirada definitiva da restrição, anulando a penhora e a adjudicação.

Ao decidir, a ilustre magistrada de primeiro grau concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e deferiu a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o nº 43.050, mantendo, consequentemente, o embargante na posse do bem até ulterior deliberação.

Contra essa decisão, os embargados VICENTE FERNANDES DA SILVA e GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES interpuseram o presente recurso.

A decisão liminar foi indeferida (ID. 251560651).

Apresentadas contrarrazões (ID. 256944168).

Os embargos de terceiro constituem a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, busca afastar a constrição judicial incidente sobre bem cuja posse detém, ainda que proveniente de compromisso de compra e venda sem registro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84/STJ. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (Súmula 84/STJ). 2. No caso, a Corte de origem, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, concluiu que os embargantes comprovaram que a aquisição do imóvel mediante escritura pública, embora não registrada, foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes. A modificação desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido, tendo em vista a ausência do necessário prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 900090 SP 2016/0105395-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)

Para o deferimento da liminar nos embargos de terceiro, o embargante deve demonstrar a ilicitude da constrição judicial mediante provas suficientes da posse ou domínio do bem, conforme dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil.

Assim, o autor dos embargos deve comprovar: a) sua qualidade de terceiro; b) sua condição de possuidor ou proprietário; e c) o esbulho sofrido na área.

No caso dos autos, tais requisitos, em princípio, foram suficientemente demonstrados.

Nesse sentido, da análise da prova documental produzida nos autos dos embargos de terceiro (nº 1035083-37.2024.8.11.0002), não há elementos que permitam concluir, sem margem de dúvida, que o agravado tinha ciência da existência do cumprimento de sentença da Ação Ordinária de Abatimento de Preço ajuizada em 2014, visto que a suposta aquisição do imóvel teria ocorrido em 2010 (segundo narrativa inicial). Dessa forma, deve prevalecer, por ora, a presunção de boa-fé do adquirente, até que se conclua a devida instrução processual para a apuração concreta dos fatos.

Nesse contexto, o agravado apresentou prova da aquisição do imóvel mediante contrato de compra e venda (ID nº 171024561) e da matrícula do imóvel sob o nº 43.050 (ID. 171024563).

Destarte, segundo alega o agravado, quando supostamente adquiriu o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização.

Alega, ainda, ter realizado serviço de perfuração de poço no imóvel, o que corroboraria sua posse (ID nº 171024563).

Assim, o entendimento ao caso por este eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse, e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte embargante. (N.U 1011415-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA NÃO AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem a defesa de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Nos termos do artigo 844 do CPC, apenas a averbação da penhora na matrícula do imóvel faz presumida a ciência absoluta de terceiros acerca do ato de constrição. (N.U 1021985-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Dessa forma, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, mostra-se razoável a suspensão da prática de atos constritivos, pois o prosseguimento da execução pode acarretar prejuízo irreparável ao agravado, considerando a possibilidade de adjudicação do imóvel antes do julgamento dos embargos de terceiro.

Quanto à alegação de nulidade do contrato de gaveta, sua análise compete ao juízo singular na fase de instrução processual, sendo inviável sua apreciação neste momento.

A intervenção do Tribunal sobre tal aspecto resultaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025